Tribunal: TJDFT
Processo: 0744559-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744559-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BARROS REZENDE DOS SANTOS AGRAVADO: GLEYCIANE SILVA MOURA, EDMILSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA BARROS REZENDE contra a decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios e rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Cível (ID 211750425, na origem). A agravante tenciona, em síntese, o restabelecimento da competência da Vara Cível para julgamento do feito. Intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (ID 65361585), quedou-se inerte. Este é o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Como relatado, a agravante pretende modificar a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos sanando a omissão em relação a preliminar de incompetência do juízo aventada pelos agravados na contestação (ID 167283894, na origem), porém, rechaçando-a. Nessas circunstâncias, verifica-se que, ao contrário do que alega a agravante, a decisão combatida não acolheu a preliminar de incompetência absoluta, mas apenas apreciou a preliminar, rejeitando-a. Portanto, há carência de interesse recursal, pressuposto inerente ao conhecimento do recurso, uma vez que não fora tomada qualquer deliberação contrária à pretensão da parte agravante, não havendo, pois, motivos para reformá-la. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina a reformar decisão que atendeu ao pleito da parte agravante. Diante do exposto, ante a ausência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator